Tribunal: TJES
Processo: 0007221-56.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007221-56.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO DE JESUS OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007221-56.2021.8.08.0048

APELANTES: ROGÉRIO DE JESUS OLIVEIRA, RONALDO NUNES DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Rogério de Jesus Oliveira e Ronaldo Nunes da Cruz contra sentença por meio da qual, conforme decisão do Conselho de Sentença, os réus foram condeados pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal). A pretensão recursal restringe-se à reforma da dosimetria da pena, sob alegação de bis in idem na valoração da culpabilidade e ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base quanto à conduta social e ao quantum aplicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a premeditação constitui fundamento idôneo para o desvalor da culpabilidade no crime de homicídio; e (ii) determinar se o montante de aumento da pena-base observa os princípios da proporcionalidade e da discricionariedade judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, pois indica maior intensidade do dolo e grau de determinação criminosa, não constituindo elemento inerente ao tipo penal de homicídio.

Inexiste bis in idem na exasperação da pena pela culpabilidade baseada no planejamento do delito, uma vez que o ajuste prévio de vontades e a organização da ação configuram dado fático autônomo e distinto do modus operandi ou das qualificadoras reconhecidas.

A
valoração negativa de
três
vetores previstos no artigo 59, do Código Penal, revela-se suficiente para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao princípio da individualização da pena e à necessidade de adequada reprovação e prevenção da conduta delituosa.

O cálculo da pena-base não obedece a critério aritmético rígido, mas a exercício de discricionariedade vinculada do julgador, pautada pela fundamentação adequada e pela proporcionalidade.

O quantum de aumento aplicado mostra-se proporcional e em harmonia com os parâmetros jurisprudenciais que admitem frações de recrudescimento baseadas no intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A premeditação do crime de homicídio constitui fundamento apto a majorar a pena-base a título de culpabilidade excedente, desde que não configure elemento de agravante ou qualificadora.

A exasperação da pena-base motivada pela análise de três circunstâncias judiciais desfavoráveis revela-se adequada quando o aumento preserva a proporcionalidade e a individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 29, art. 59 e art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 593, III, "c" e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.174.028/AL (Tema Repetitivo 1318), Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 08.05.2025; STJ, AgRg no HC 640690/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27.04.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.05.2025; STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007221-56.2021.8.08.0048

APELANTES: ROGÉRIO DE JESUS OLIVEIRA, RONALDO NUNES DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ROGÉRIO DE JESUS OLIVEIRA e RONALDO NUNES DA CRUZ
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 16643715, vol. 03, pp. 13/17), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, foram condenados pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime, inicialmente, fechado.

Nas razões recursais de ID 16643725, os apelantes sustentam, em síntese, a ocorrência de vícios na dosimetria da pena fixada na sentença condenatória, notadamente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, alegando ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base, bem como indevida utilização de elementos inerentes ao tipo penal e ao modus operandi do delito, em violação ao princípio do
non bis in idem
. Apontam, ainda, a inexistência de motivação suficiente para o quantum de aumento aplicado. Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, com a consequente redução das penas-bases e redimensionamento das penas definitivas.

Emerge da Denúncia que, no dia 25/7/2020, na Rodovia do Contorno, no Município de Serra, os réus, em comunhão de vontades, unidade de desígnios e com
animus necandi
, concorreram para a prática do crime de homicídio consumado contra a vítima Samuel Martins Gomes, ferido por diversos golpes de faca, que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta dos autos que a vítima Samuel subtraiu uma arma de fogo, do tipo submetralhadora, pertencente a um grupo de tráfico de drogas do Bairro Resistência, em Vitória/ES, no qual os réus atuavam como líderes.

Segundo a peça acusatória, a partir de investigações realizadas no bojo da apuração de outro crime de homicídio envolvendo os réus, identificou-se a autoria do homicídio de Samuel.

O delito fora praticado em virtude de a vítima ter subtraído armamento pertencente à associação criminosa da qual os denunciados eram lideres, no contexto de grupos rivais de tráfico de drogas, caracterizando a qualificadora do motivo torpe. Emerge, ainda, dos autos que a vítima foi morta com aproximadamente 30 (trinta) perfurações de arma branca, sobretudo na região da costa, nuca e pescoço, o que revela ter sido o crime praticado com recurso que dificultou ou tornou impossível a sua defesa.

Após a instrução processual, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu pela condenação dos réus, reconhecendo as qualificadoras constantes do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise
da s tese s lançada s pela s defesa s
.

Em relação ao mérito, os apelantes não se direcionam à justiça da condenação, mas sim a respeito do erro/injustiça na aplicação da pena.

Desse modo, com fulcro no artigo 593, III, "c" e § 2º, do Código de Processo Penal, caso seja acolhida a tese defensiva, caberá a este Tribunal proceder à retificação da pena.

Pois bem.

As penas-bases dos réus foram exasperadas em virtude da avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, conduta social e antecedentes.

A
culpabilidade
foi considerada negativa em virtude do
planejamento
do delito.

Com efeito, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1318, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu as teses de que (1) a premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; (2) A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto (STJ, REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

Destarte, a premeditação constitui fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade, porquanto tal circunstância não está intrinsecamente abarcada na tipologia do delito de homicídio. No caso em exame, há provas nos autos de que os réus planejaram sua ação, vindo a concretizar seu plano no local onde se encontrava a vítima.

Desse modo, diversamente do que fora consignado pela defesa, não há bis in idem. O crime de homicídio não exige, para sua configuração, a premeditação ou organização prévia da ação.

Nessa perspectiva, o planejamento não se confunde com o
modus operandi
do delito, tampouco constitui elementar do tipo ou circunstância já considerada em outra fase da dosimetria. Trata-se de dado fático autônomo, apto a evidenciar maior intensidade do dolo e maior grau de determinação criminosa, o que autoriza a exasperação da pena-base.

Os
antecedentes
foram valorados negativamente com base em condenações por crimes pretéritos

Por fim, para o desvalor da

conduta social
, o magistrado deve apurar a postura do réu no seio de sua família e da comunidade em que vive, no seu local de trabalho, na escola e na vizinhança, ou seja, deve observar como o réu se conduz em sociedade (AgRg no HC 640690/SC. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 27/04/2021. DJe: 30/04/2021).

No caso, o juízo primevo analisou concretamente a desabonação de tal vetorial, destacando a imersão dos réus no contexto do tráfico de drogas e de disputas territoriais envolvendo a mercancia.

Sobre o critério de exasperação, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, assim como deste eg. Tribunal, orienta-se no sentido de que o exame das circunstâncias judiciais não constitui simples operação aritmética, mediante a qual se atribui um valor matemático fixo e rígido a cada uma das vetoriais em escrutínio. Configura, ao revés, um exercício de discricionariedade do julgador, mediante fundamentação adequada e observado o postulado da proporcionalidade (Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025).

Nessa linha de raciocínio e considerando que a c. Corte Cidadã também entende que
“em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado”
(STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025),

conclui-se que o
quantum
de recrudescimento aplicado é proporcional, estando dentro dos limites dos parâmetros fixados pela jurisprudência.

Nesse prisma, a valoração negativa de
três
vetores previstos no artigo 59, do Código Penal, revela-se suficiente para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao princípio da individualização da pena e à necessidade de adequada reprovação e prevenção da conduta delituosa.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)